Tribunal: TJDFT
Processo: 0748252-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748252-50.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA RAMOS POSSEBON, CLAUDIO VINICIUS RAMOS POSSEBON AGRAVADO: JOSEFA MARIA SOARES, HENRIQUE SOARES POSSEBON, EDUARDO SOARES POSSEBON D E S P A C H O Intime-se o Agravado para resposta, nos termos do inciso II do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator